Tribunal: STJ
Processo: 0031111-96.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006173 - RJ
(2025/0290054-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: CLAUDIA BRAGA DE LAFONTE BULCÃO - RJ076528
AGRAVADO
: WELLINGTON MELO DE LIMA
ADVOGADO
: ISMAR ROCHA COELHO JÚNIOR - RJ119168
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55901108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 6f7dc18e-83f0-4fa0-92c2-9ae151c822d7

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 6f7dc18e-83f0-4fa0-92c2-9ae151c822d7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006173 - RJ
(2025/0290054-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: CLAUDIA BRAGA DE LAFONTE BULCÃO - RJ076528
AGRAVADO
: WELLINGTON MELO DE LIMA
ADVOGADO
: ISMAR ROCHA COELHO JÚNIOR - RJ119168
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim
(Relator):
ementada (fl. 635):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
EXIGÊNCIA DOS ARTIGOS 932, III, DO
E 253,
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55282295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:42:23
Código de Controle do Documento: 44e4cdb8-a95d-4917-b3a4-7c27da88d0ab

PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
(REDAÇÃO DADA PELA
RI/STJ
EMENDA REGIMENTAL N. 22, 2016). AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
O agravante sustenta, em suma, que rebateu o teor da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial e que "a pretensão recursal não
tem por objeto infirmar fatos, revolver provas ou reinterpretar laudo
pericial, mas sim delimitar juridicamente o alcance da condenação,
corrigir violação literal a dispositivos legais e restaurar a coerência
lógica entre pedido, causa de pedir e provimento jurisdicional" (fl. 650),
o que afasta a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
(Relator):
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não merece provimento quanto à razão
apresentada pelo insurgente, ao afirmar que impugnou os fundamentos
da decisão de admissibilidade proferida no Tribunal de origem.
Na espécie, em que pese a agravante sustentar que rebateu, no
agravo em recurso especial, de forma clara e específica, a decisão de
inadmissão do recurso especial, quanto aos óbices processuais aplicados
na decisão monocrática, os argumentos expendidos no agravo não foram
aptos a cumprir os requisitos da dialeticidade quanto a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Com efeito, caberia à parte agravante apresentar alegação efetiva e
voltada a afastar as conclusões da decisão combatida, demonstrando que
houve cotejo entre a decisão impugnada e a argumentação trazida no
Documento eletrônico VDA55282295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:42:23
Código de Controle do Documento: 44e4cdb8-a95d-4917-b3a4-7c27da88d0ab

recurso especial que pudesse justificar o afastamento do referido óbice
processual, o que efetivamente não ocorreu. Nesse sentido, confira o
seguinte precedente da Corte Especial:
Rel.
EAREsp 701.404/SC,
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão,
Corte
Especial,
DJe

AgInt
no

30/11/2018;
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp 1.042.970/SP,
Turma, DJe
e AgInt no
Rel. Ministro
24/06/2020;
AREsp 1.763.906/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/03/2021.
Por fim, registra-se que a impugnação específica aos fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
Neste sentido: AgInt no
Rel. Ministro Sérgio
AREsp 1.269.651/RS,
Kukina,
Primeira
Turma,
DJe

AgInt
no

14/12/2018;
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 1.160.531/SP,
Primeira Turma, DJe
AgInt no
Rel.
26/03/2019;
AREsp 1.542.694/RS,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
e
15/05/2020;
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Og Fernandes,
AREsp 1.844.217/SP,
Segunda Turma, DJe 17/02/2022.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55282295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:42:23
Código de Controle do Documento: 44e4cdb8-a95d-4917-b3a4-7c27da88d0ab

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.173 / RJ
Número Registro: 2025/0290054-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00311119620208190001 202524507379 311119620208190001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : CLAUDIA BRAGA DE LAFONTE BULCÃO - RJ076528
AGRAVADO
: WELLINGTON MELO DE LIMA
ADVOGADO
: ISMAR ROCHA COELHO JÚNIOR - RJ119168
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : CLAUDIA BRAGA DE LAFONTE BULCÃO - RJ076528
AGRAVADO
: WELLINGTON MELO DE LIMA
ADVOGADO
: ISMAR ROCHA COELHO JÚNIOR - RJ119168
TERMO
Documento eletrônico VDA55854087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:31
Código de Controle do Documento: f2bc7335-b2dc-49c8-b151-b553ecb245ba

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:31
Código de Controle do Documento: f2bc7335-b2dc-49c8-b151-b553ecb245ba